Tribunal: STF
Processo: AP 2494
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de ação penal em face de VITORIO CAMPOS DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.869/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/6/2024).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia não foram arroladas testemunhas pelo Parquet.



    Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e não foram arroladas testemunhas, com o compromisso de apresentá-las em audiência, independentemente de intimação.



    É o breve relato. DECIDO.



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, tendo em vista que não foram arroladas testemunhas na denúncia, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO desta Ação Penal, para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, ocasião em que, também, será realizado o interrogatório do réu (art. 400 do Código de Processo Penal), para as 9h00min do dia 8/11/2024, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Dr. Rafael Henrique Janela Tamai Rocha (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).



    Deverá a Secretaria disponibilizar sala de audiência, nas dependências do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de onde o ato de oitiva das testemunhas e interrogatório será conduzido, com apoio de pessoal e equipamentos, inclusive com o fornecimento de link para a videoconferência e encaminhamento às partes.



    As testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação, FICANDO INDEFERIDA, desde já, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente